Tribunal: STJ
Processo: 5000866-24.2021.8.21.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079325 - RS(2025/0405938-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JULIANO SOARES PEDROSO
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: TAMARA LAIS VAZ BENDER
ADVOGADOS
: MARCEL BRUM MILANI - RS063232
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
INTERES.
: GLADIS DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
LUZIANE APARECIDA PERASSOLO BARBOSA - RS082010
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS

E

NA
ORIGEM.
APLICAÇÃO
DA
211/STJ,
282/STF
83/STF
REPRODUÇÃO DE TESES DE MÉRITO SEM
SÚMULA 182/STJ.
ATAQUE PORMENORIZADO. INVIABILIDADE DO RECURSO.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54731982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:46:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d82a3dc9-9c4d-4beb-ba7a-7a75f5845d2c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079325 - RS(2025/0405938-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JULIANO SOARES PEDROSO
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: TAMARA LAIS VAZ BENDER
ADVOGADOS
: MARCEL BRUM MILANI - RS063232
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
INTERES.
: GLADIS DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
LUZIANE APARECIDA PERASSOLO BARBOSA - RS082010
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS

E

NA
ORIGEM.
APLICAÇÃO
DA
211/STJ,
282/STF
83/STF
REPRODUÇÃO DE TESES DE MÉRITO SEM
SÚMULA 182/STJ.
ATAQUE PORMENORIZADO. INVIABILIDADE DO RECURSO.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JULIANO SOARES PEDROSO
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 4.006):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015,
RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, o agravante alega que as razões recursais indicaram, de forma
pormenorizada, os pontos de violação frontal do texto expresso da lei, notadamente
Documento eletrônico VDA54731981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:52
Código de Controle do Documento: 4c0cf64b-8e1f-422f-9b54-e2e3142febac

quanto à nulidade na instrução pela ausência do Ministério Público em audiência e
formulação de perguntas pelo magistrado às testemunhas, em afronta ao sistema
acusatório e ao
do Código de Processo Penal.
art. 212
Argumenta que a prova extraída de aparelhos celulares é ilícita por quebra
da cadeia de custódia, com ofensa aos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo
Penal.
Sustenta que a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35
da
carece de fundamentação idônea, ausentes estabilidade e
Lei n. 11.343/2006)
permanência da associação.
Defende que a pena-base foi exasperada sem motivação concreta e idônea,
em ofensa ao
do Código Penal, citando precedente desta Corte Superior.
art. 59
Ressalta, ademais, que o
é apenas imagem da prova e não
print
corresponde, necessariamente, aos dados digitais originais, sendo passível de
manipulação e sem possibilidade de cotejo com a mídia digital.
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC,
o
c/c
art. 3
o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, mediante impugnação clara e específica de seus fundamentos.
No caso, a decisão agravada está calcada na ausência de impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial na origem, que se deu pela incidência das Súmulas

211/STJ, 282/STF
e
atraindo a aplicação do
III, do Código de Processo Civil, do
o
83/STF,
art. 932,
art. 3
do Código de Processo Penal e da Súmula 182/STJ.
A parte agravante, no entanto, não impugnou: 1) a incidência da
2) a incidência da
3) a incidência da
Súmula 211/STJ;
Súmula 282/STF;
e 4) o fundamento central de que o agravo em recurso especial não
Súmula 83/STF;
Documento eletrônico VDA54731981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:52
Código de Controle do Documento: 4c0cf64b-8e1f-422f-9b54-e2e3142febac

atacou, de maneira específica, suficiente e pormenorizada, todos os motivos da
decisão de inadmissão, limitando-se a reproduzir teses de mérito já expendidas no
recurso especial.
Assim, é o caso de incidir a
segundo a qual é inviável o
Súmula 182/STJ,
agravo do
do Código de Processo Civil que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54731981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:52
Código de Controle do Documento: 4c0cf64b-8e1f-422f-9b54-e2e3142febac

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0405938-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.079.325 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50008662420218210034
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TAMARA LAIS VAZ BENDER
ADVOGADOS
: MARCEL BRUM MILANI - RS063232
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
AGRAVANTE
: GLADIS DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
LUZIANE APARECIDA PERASSOLO BARBOSA - RS082010
AGRAVANTE
: JULIANO SOARES PEDROSO
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: ALDAIR JUNIOR DE SOUZA VAZ
CORRÉU
: AMAURI PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: ANDRE FERREIRA RODRIGUES
CORRÉU
: CHARLES RAUL PEDROSO PRESTES
CORRÉU
: EVERTON DOS SANTOS BARCELOS
CORRÉU
: GENILSON D AVILA GARCIA
CORRÉU
: JOCEMAR PRESTES ANGER
CORRÉU
: JONAS GONCALVES FAGUNDES
CORRÉU
: LUCAS CAMPOS ARAUJO
CORRÉU
: LUIZ ANTONIO CASTRO DE TRINDADE
CORRÉU
: ODETE VERLANGE CIDADE DE CAMPOS
CORRÉU
: RIVALDO CORREA
CORRÉU
: WILLIAN SEVERO DE ARRUDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULIANO SOARES PEDROSO
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: TAMARA LAIS VAZ BENDER
ADVOGADOS
: MARCEL BRUM MILANI - RS063232
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
INTERES.
: GLADIS DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
LUZIANE APARECIDA PERASSOLO BARBOSA - RS082010
C542605485845083470182@
2025/0405938-5 - AREsp 3079325 Petição : 2025/0116887-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:11:18
Código de Controle do Documento: 2CE046D8-0A7E-4D2D-AC49-33126E939C2C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0405938-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.079.325 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485845083470182@
2025/0405938-5 - AREsp 3079325 Petição : 2025/0116887-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:11:18
Código de Controle do Documento: 2CE046D8-0A7E-4D2D-AC49-33126E939C2C